Tribunal: TJMT
Processo: 1010103-37.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010103-37.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Corrupção de Menores, Crime Tentado, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), PAULO DA CRUZ JUNIOR - CPF: 722.569.311-53 (PACIENTE), Autoridade Judiciária da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colider, Estado de Mato Grosso (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLÍDER (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURA CRISTIELY THOMAZ MARTINS (VÍTIMA), LUIS MANUEL TOMASMARTINS (TERCEIRO INTERESSADO), D. V. A. F. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1010103-37.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: PAULO DA CRUZ JUNIOR

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLÍDER

EMENTA

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – ROUBO MAJORADO TENTADO – CORRUPÇÃO DE MENORES – ALEGADA AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA –
MODUS OPERANDI
DA AÇÃO – DELITO COMETIDO COM A PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – AÇÃO PENAL EM CURSO – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INSUFICIÊNCIA –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva quando há nos autos elementos concretos que evidenciam a necessidade da garantia da ordem pública, especialmente pelo
modus operandi
empregado na ação e pela participação de adolescente na prática do crime.

Conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da custódia cautelar quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
”.

As condições pessoais favoráveis do paciente não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva, se há nos autos elementos a recomendar a manutenção da custódia cautelar.

As circunstâncias que envolvem o fato demonstram a insuficiência da aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1010103-37.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE: PAULO DA CRUZ JUNIOR

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLÍDER

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Paulo da Cruz Junior
, preso preventivamente pela suposta prática dos delitos de roubo majorado tentado [art. 157, caput, e § 2º, incisos II e VII, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal] e corrupção de menores [art. 244-B do ECA], apontando como autoridade coatora o juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colíder/MT.

Sustenta a defesa não estarem presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, notadamente pelo fato de o paciente ser portador de bons antecedentes e tecnicamente primário.

Argumenta que utilizar como fundamento de violação à ordem pública uma ação penal em curso, relacionada a fato praticado no ano de 2011, viola os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

No tocante à gravidade concreta do crime, aduz que a violência é intrínseca ao tipo penal, afirmando que na ação delituosa não foram usadas arma de fogo ou arma branca, e que a própria vítima conseguiu se desvencilhar dos agentes, colocando-os para fora da residência.

Salienta a suficiência da aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, destacando que
Paulo
trabalha desde 04.11.2013 na empresa JBS/AS como faqueiro, possui emprego lícito e residência fixa.

Ao final, invocando o princípio da homogeneidade, pugna pela concessão da ordem.

O pedido de tutela liminar foi indeferido (id. 90607981).

A autoridade apontada como coatora prestou as informações (id. 91224450).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (id. 93247997).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1010103-37.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De acordo com o Boletim de Ocorrência n. 2021.114090, no dia 09.05.2021, aproximadamente às 19h30m, policiais militares estavam em policiamento ostensivo quando visualizaram dois rapazes em uma motocicleta Honda de cor azul, um deles sem capacete, trafegando em alta velocidade.

Ao serem revistados, nada foi encontrado, mas próximo ao local da detenção os policiais acharam uma arma Airsoft, que tinha sido dispensada por um dos agentes ao escutar o barulho da sirene.

Enquanto realizavam a abordagem, a equipe recebeu a comunicação de um roubo ocorrido na rua Rio Branco; deslocando-se para o local, encontraram a vítima com um sangramento na testa. Segundo o ofendido, Luis Manuel Tomas Martins, ele estava deitado na sala quando foi surpreendido por dois meliantes que anunciaram o assalto.

Paulo da Cruz Junior
foi reconhecido pela vítima Laura Cristiely Thomas Martins
[1]
.

Na audiência de custódia, ocorrida em 11.05.2021, o juízo
a quo
decretou a prisão preventiva com vistas à garantia da ordem pública, fundamentando sua decisão no
modus operandi
da ação delituosa e na recidiva criminosa do paciente.

Posteriormente, a impetrante apresentou pedido de revogação da prisão preventiva, o que fora indeferido pelo juízo sob os seguintes argumentos:

“(...)
Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva em favor de Paulo da Cruz Júnior, ao argumento que o acusado não apresenta risco à ordem pública, já que é primário, portador de bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito. Sustenta a desproporcionalidade da medida, porquanto deve-se atentar-se à homogeneidade da cautelar, pois ao final do processo se for condenado cumpriria pena em regime aberto ou semiaberto. Diante disso, pugnou pela concessão da liberdade provisória ainda que cumulada com medidas cautelares diversas da prisão.

Instado, o Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido (ID: 57535717). Pois bem.

Diferentemente do alegado pela defesa, a liberdade do réu ainda representa risco para garantia da ordem pública, conforme explanado na decisão que decretou a sua prisão preventiva (ID:57658892), uma vez que além da contumácia delitiva, foi ressaltado o modo como o crime foi praticado, isto é, em concurso de agentes e com o emprego de violência desproporcional por meio golpes nas vítimas que resultou em lesão na região do supercílio direito em desfavor do ofendido Luís Manuel Tomás Martins, conforme constatado no auto de exame de corpo de delito de ID: 55803544 – pág. 30/32.

Nesse sentido, a recidiva criminosa somada a gravidade concreta do crime demonstra a periculosidade do réu e, por corolário, justifica a necessidade da medida mais gravosa consubstanciada na sua prisão para fins de acautelar o meio social.

(...)

Assim, conforme também já dito na decisão que decretou a prisão preventiva, não há que se falar em aplicação ao acusado de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, vez que inadequadas e insuficientes para assegurar a ordem pública, em razão dos motivos acima expostos.

Além disso, embora a defesa sustente que o réu possui bons predicados, certo é que tais elementos, por si só, não obstam a manutenção da prisão quando devidamente demonstrada a imprescindibilidade da medida, como é o caso destes autos.

(...)

Por fim, a presente custódia cautelar não resulta em violação ao princípio da homogeneidade, visto que tem natureza distinta da prisão final, porquanto tem por finalidade a garantia da ordem pública, de modo que neste momento processual não é possível conjecturar a respeito de eventual quantitativo de pena e/ou regime prisional a ser aplicado, pois a prisão ora decretada é distinta da prisão-pena, e por conseguinte, das prisões eventualmente decretadas e advindas do regime prisional.

(...)

À vista do exposto, e em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva formulado por Paulo da Cruz Júnior
”.

O decreto prisional se encontra fundamentado na gravidade concreta do delito, especialmente pelo
modus operandi
da conduta e pela reiteração delitiva.

Na delegacia, a vítima, Luis Manuel Tomas Martins, que possui 57 (cinquenta e sete) anos, relatou que: “
depois de anunciado o assalto, os suspeitos pegaram o declarante pelo pescoço e desferiram um soco em sua testa, onde em seguida um dos meliantes escorregou, momento em que a vítima correu para o quarto e se trancou;
(...)
Que afirma o declarante que as agressões resultaram em um corte acima da sobrancelha, onde a vítima teve que se deslocar para o HRCOL para fazer suturas
”.

Laura Cristiely Thomas Martins afirmou que “
começou a ouvir seu genitor Luis Manuel gritá-la pedindo socorro; Que afirma a declarante que então saiu do quarto e começou a gritar, pois observou que dois homens estavam agredindo seu pai
;
Que afirma a declarante que então um dos meliantes, sendo moreno e alto a puxou pelos cabelos e braços, mandando a mesma calar a boca; Que afirma a declarante que um homem estava com a camiseta azul continuou agredindo seu genitor; Que afirma que em dado momento o homem que agredia seu pai veio a cair no chão, momento em que Luis saiu correndo para o quarto e se trancou
”.

Muito embora a defesa afirme que a violência é inerente ao delito de roubo, verifico que, no caso concreto, ela transbordou a normalidade, uma vez que os agentes agrediram um senhor de 57 (cinquenta e sete) anos, causando-lhe um corte no rosto.

O
modus operandi
da ação – concurso de agentes e violência desproporcional – denota a periculosidade do agente, a qual justifica a prisão cautelar.

Nesse sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO. ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Consoante entendimento jurisprudencial desta Corte, a segregação cautelar para a garantia da ordem pública se mostra fundamentada no caso em que o modus operandi empregado revela especial desvalor da conduta - prática de roubo em estabelecimento comercial, por meio de grave ameaça, temendo a vítima pela segurança de clientes, inclusive crianças -, aliado ao fato de o paciente possuir anterior registro por violência doméstica.

2. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 3. Agravo regimental improvido
” (AgRg no HC 658035 / SC. Relator Ministro Olindo Menezes. DJe: 07.06.2021).

Ademais, apesar de
Paulo da Cruz
ser tecnicamente primário, ele responde à ação penal pelo cometimento de furto qualificado (19959-62.2011.811.0042) e a termo circunstanciado de ocorrência (1003044-05.2020.8.11.0009) por uso de entorpecentes, evidenciando o risco de reiteração delitiva
[2]
.

Soma-se a isso o fato de ter praticado o delito em companhia de Douglas Vieira Alves Feitosa, adolescente de 16 (dezesseis) anos, que em sede extrajudicial relatou:

“
Que está acompanhado de seu genitor FRANCISCO ALVES FEITOSA; Que não possui advogado; Que afirma o declarante que na data de ontem por volta das 19h30min, estava andando de motocicleta juntamente com
PAULO DA CRUZ JUNIOR
, momento em
que resolveram proceder com um assalto em uma residência
no Bairro Da Torre que estava de fácil acesso; Que afirma o declarante que o portão da residência estava aberto, quando adentrou na casa e anunciou assalto; Que afirma o declarante que o senhor que estava na sala tentou reagir, momento em que
deu uma coronhada na vítima com a arma de Airsoft
; Que afirma o declarante que então jogou a vítima para dentro do quarto; Que afirma o declarante que a filha da vítima ao chegar na sala,
colocou a arma de Airsoft na cabeça desta
e solicitou ouro e dinheiro; Que afirma o declarante que a vítima mencionou que não possuía dinheiro e ouro, momento em que solicitou a moto desta; Que afirma a declarante que pediu a chave da moto e a vítima não encontrou, momento em que se evadiu do local sem levar pertences; Que afirma o declarante que há dias atrás tentou efetuar outro roubo próximo a residência do fato de ontem, porém não deu certo; Que afirma o declarante que adquiriu a arma de Airsoft na cidade de Sinop, no bairro Boa Esperança, de uma pessoa desconhecida; Que afirma que o declarante Paulo ficou “dando apoio” do lado de fora da residência
”
[3]
.

Tal circunstância demonstra maior reprovabilidade da conduta, inviabilizando a aplicação de providências menos gravosas, visto que essas não se prestariam a proteger a ordem pública
[4]
.

Conquanto a defesa afirme que o paciente possui bons predicados – emprego lícito e residência fixa –, “
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
” (Enunciado Orientativo n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte (IUJ 101532/2015).

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
o
habeas corpus
vindicado em favor de
Paulo da Cruz Junior
.

É como voto.

[1]
AP 1001202-53.2021.8.11.0009 – id. 55803541 - Pág. 39.

[2]
HC n. 602.160/RJ. Relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro. DJe: 13.10.2020 e STJ. AgRg no HC Nº 649.755 – GO. Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz. DJe: 15.04.2021.

[3]
AP 1001202-53.2021.8.11.0009 – id. 55803541 - Pág. 44.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021